Tribunal: TJSP
Processo: 0007100-65.2016.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Embargos de declaração – trabalhador – obscuridade, contradição ou omissão – inocorrência – propósito infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0007100-65.2016.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante ANTONIO
DE ALMEIDA BRITO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007100-65.2016.8.26.0286/50000 -Voto no 24.785-A
2
Voto no 24.785-A
Embargos de Declaração no 0007100-65.2016.8.26.0286/50000
Embargante: Antonio de Almeida Brito
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de Itu

Embargos de declaração trabalhador obscuridade, contradição
ou omissão inocorrência propósito infringente Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Antonio de Almeida Brito ao acórdão de fls. 254/257 do incidente de
cumprimento de sentença que negou provimento ao seu recurso, mediante
votação unânime.
Discorda o recorrente quanto à argumentação do
decisum. Sustenta como motivação a existência de contradição (fls. 1/3).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, pois
ausente apontada imperfeição.
O embargante discorda quanto ao entendimento
apresentado pelo colegiado que, segundo a sua visão, lhe é desfavorável e
pretende, por meio de embargos de declaração, rediscutir controvérsia já
dirimida e obter a reforma da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007100-65.2016.8.26.0286/50000 -Voto no 24.785-A
3
Na realidade, a impugnação apresentada envolve o
mérito da decisão, com fundamento no error in judicando.
Ocorre que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir matéria sub judice e buscar efeito infringente.
Dessa
forma,
eventual
reforma
da
decisão
desfavorável deverá ser buscada pela via processual adequada.
Por fim, ajusta-se que a Turma Julgadora avaliou
adequadamente a coisa julgada e os cálculos elaborados para manter a
decisão do juízo singular.
Importante destacar que o artigo 1.025 do Código de
Processo Civil estabelece que “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que
sejam rejeitados os presentes embargos de declaração opostos por Antonio de
Almeida Brito.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator